Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM CONSENTIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DECOTE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AJUSTES.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e divulgação de cena de sexo sem consentimento, fixada a pena em 3 meses e 7 dias de detenção e 4 anos de reclusão, mais 44 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa refuta a dosimetria da pena, ao argumento de que não está clara a anotação de que serviu para avaliar negativamente os antecedentes penais do acusado, bem como se insurge contra a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena e quanto ao valor da multa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, em hipótese em que deveria ter sido reconhecida a agravante de reincidência, uma vez que se trata de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato tratado nos autos, mas observado o período depurador de 5 anos.
4. O reconhecimento da reincidência revela-se benéfico ao acusado, afastando os maus antecedentes e, por consequência, redimensionando a pena corporal e de multa, mas mantido o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena.
IV – DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 64, inciso I, 147, § 1o, 218-C, § 1o; Lei no 11.340, artigo 24-A.